Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. POLICIAL MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO. ETAPA. AVANÇO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído de concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na fase de investigação da vida pregressa e social. No curso do processo, a Administração Pública reformou sua decisão inicial, acolhendo o recurso administrativo e considerando o impetrante “indicado” para prosseguir no certame, atendendo, assim, à pretensão deduzida na via judicial. A sentença de primeiro grau, todavia, julgou o mérito do pedido, ao entender que houve reconhecimento implícito do direito postulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a satisfação da pretensão do impetrante pela via administrativa, no curso do processo, implica perda superveniente do objeto ou do interesse processual; (ii) definir se o atendimento administrativo à pretensão configura reconhecimento do pedido, a autorizar julgamento com resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda superveniente do objeto ocorre quando, no curso da demanda, a Administração satisfaz integralmente a pretensão do impetrante, tornando desnecessária a tutela jurisdicional. Nesse caso, ausente o interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. O julgamento com resolução do mérito por reconhecimento do pedido pressupõe manifestação processual expressa da autoridade coatora nesse sentido, conforme previsto no art. 487, II, do CPC, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança (art. 1o da Lei 12.016/2009).
5. A mera prática de ato administrativo que atenda à postulação do impetrante, sem confissão ou reconhecimento formal de ilegalidade, não configura reconhecimento do pedido. Inexistindo manifestação expressa da autoridade coatora, não se admite o julgamento de mérito.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores é pacífica quanto à extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, quando ocorre perda superveniente do objeto por atendimento administrativo da pretensão, sem reconhecimento formal do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária admitida, recurso voluntário conhecido e ambos providos.
7. Tese de julgamento:
A satisfação administrativa da pretensão do impetrante no curso do mandado de segurança configura perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
O julgamento com resolução do mérito por reconhecimento do pedido exige manifestação processual expressa da autoridade coatora, não sendo suficiente o simples atendimento administrativo ao pleito.